Tribunal: TJDFT
Processo: 0750497-64.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. DOCUMENTOS NOVOS. PRECLUSÃO. FILHOS MENORES DE IDADE. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. MAJORAÇÃO DO VALOR DO PENSIONAMENTO FIXADO NA SENTENÇA. ARTS. 1694 E 1699 DO CÓDIGO CIVIL. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de revisão de alimentos, que julgou procedente o pedido do alimentante para reduzir os alimentos a serem pagos aos requeridos para o valor equivalente a 12 salários mínimos, sendo 4 salários mínimos para cada menor. 1.1. Recurso aviado pelos réus na busca: a) pela atribuição de efeito suspensivo ao feito para manter os alimentos no montante de 20,43 salários mínimos até que haja o trânsito em julgado; b) no mérito, para que haja a reforma da sentença afastando-se a redução dos alimentos; e c) na hipótese de redução, que seja a sentença reformada para diminuir os alimentos ao patamar de 15 salários mínimos.

2. Do efeito suspensivo. 2.1. Consoante o disposto no art. 1.012 do Código de Processo Civil, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu § 1o. 2.2. Nos moldes do inciso II do referido artigo, a sentença condenatória ao pagamento de alimentos, à sua revisão (seja para majorar ou diminuir) e à sua exoneração produz efeitos imediatos após sua publicação. 2.3. A jurisprudência desta Corte é nesse sentido: “[...] 2. Nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso II do CPC, a sentença que condena a pagar alimentos produz efeitos imediatos após sua publicação. 2.1. Precedente do STJ: 2.2. "Deve ser recebido apenas no efeito devolutivo o recurso de apelação interposto contra sentença que decida pedido revisional de alimentos, seja para majorar, diminuir ou exonerar o alimentante do encargo" (REsp no 595.209, MG, relatora a eminente Ministra Nancy Andrighi, DJ de 08.03.2007). [...]” (20140710082897APC, 2a Turma Cível, DJE: 09/04/18). 2.4. Contudo, admite-se o pedido de efeito suspensivo quando o apelante requerer e demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos §§ 3o e 4o do mencionado dispositivo legal. 2.5. No caso em apreço, os apelantes não trouxeram qualquer argumento apto a demonstrar o risco de dano grave com o cumprimento imediato da sentença, não havendo se falar em prejuízo de sua subsistência. 2.6. Assim, o apelo deve ser recebido apenas no efeito devolutivo.

3. Dos documentos novos. 3.1. Segundo o disposto no art. 435 do CPC, é admitida a juntada extemporânea de prova documental para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior de referida documentação não se fez possível por ter sido conhecida, acessível ou disponível posteriormente à apresentação da petição inicial ou da contestação, devendo a parte, contudo, comprovar aludido motivo. 3.2. Consignados esses parâmetros, na hipótese, verifica-se que os recorrentes não justificam de modo plausível a impossibilidade de apresentação dos documentos que estão a exibir somente nesta sede recursal. 3.3. É possível verificar que os fatos sustentados pelos recorrentes, em especial, no que toca às empresas do autor, constituem alegações antigas, tanto que o alimentante e as empresas tiveram seus sigilos fiscais e bancários quebrados ao longo da demanda. 3.4. Além disso, ainda que tenham elencado novas empresas nesta sede recursal, que, por acaso, não tenham sido investigadas no curso do processo, nota-se que: a) os documentos trazidos pelos requeridos são públicos (podendo ser facilmente obtidos mediante Consulta na Junta Comercial), b) as empresas foram constituídas antes de 2020, e c) não há qualquer menção ao autor como sócio delas. 3.5. Ou seja, os fatos e documentos referentes às empresas e que não foram elencados no transcurso da demanda, antes da prolação da sentença, encontram-se preclusos, uma vez que são públicos e de fácil acesso. Em verdade, a genitora dos réus deixou de demonstrar que teve conhecimento das empresas não arroladas no curso da instrução processual apenas no presente momento. 3.6. Quanto aos comprovantes de pagamento anexados neste momento processual constata-se que todos possuem data de emissão anterior à sentença. Isto significa que, se eram realmente de interesse dos réus, poderiam ter sido anexados nos autos antes da sentença, o que não foi feito. 3.7. Com efeito, quanto aos prints trazidos das redes sociais do apelado, as datas são de 2019 e a última de janeiro de 2020. Nessa linha, se estavam nas redes sociais, em área de domínio público e disponíveis antes do sentenciamento do feito, poderiam ter sido trazidos para que houvesse a manifestação do autor sobre este ponto, contudo, as partes requeridas preferiram anexar somente em sede de apelação. 3.8. Dessa forma, em não se tratando de documentos novos, ou seja, surgidos após a formulação da pretensão ou da sentença, nem se destinando a contrapor fato novo ventilado pela parte contrária, mas destinados a aparelhar o direito invocado, não podem ser conhecidos, pois estavam à sua disposição no trânsito processual, deles podendo fazer uso no momento apropriado. 3.9. Forte nessas razões, não devem ser apreciados os documentos juntados aos autos nessa fase recursal.

4. Do mérito. 4.1. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 4.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada".

5. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira de quem postula (art. 1.699, do Código Civil). 5.1. De início, deve-se observar que é questionável a alegação de decréscimo na renda do apelado em 2016 para o valor de R$ 25.000,00, considerando que no mesmo ano realizou acordo em que se comprometeu a pagar alimentos no importe de R$ 20.389,14. 5.2. Outro fato que causa estranheza são as declarações de imposto de renda do recorrido, que demonstram acréscimo patrimonial de 2016 a 2017: de R$ 4.630.527,83 para R$ 4.840.469,65; bem como o aumento das dívidas de R$ 83.585,90 para R$ 551.270,71. 5.3. Um terceiro fato, interessante, é o de que os gastos realizados no cartão de crédito aumentaram entre 2016 e 2018, o que não se coaduna com a necessidade de redução de despesas, própria do decréscimo na capacidade financeira. 5.4. Em quarto lugar, na declaração do imposto de renda referente ao exercício de 2017 o apelado informa que obteve renda anual de R$ 235.996,74. Considerando que pagou aos alimentados a quantia de R$ 198.000,00, não é crível que tenha utilizado apenas R$ 37.996,74 durante todo o ano, uma vez que suas despesas com cartão de crédito superam a quantia de R$ 350.000,00. 5.5. A sentença bem pontuou que as movimentações de crédito operadas pelo autor no ano de 2017 seriam bem elevadas, o que comprometeria sua renda mensal à época.

6. Na época do acordo (13 de julho de 2015 – ID 18197072), o salário mínimo era de R$ 880,00 (Decreto 8.618/15), que multiplicado por 20,43 salários mínimos resultaria em R$ 17.978,40. 6.1. O salário mínimo hoje é de R$ 1.045,00 (Lei no 14.013/20), que multiplicado pelos mesmos 20,43 salários mínimos resulta no importe de R$ 21.349,35. 6.2. Cumpre observar que de acordo com os cálculos constantes da inicial do autor 20,43 salários mínimos corresponderia atualmente a R$ 29.980,00. Contudo, tal valor, considerando o salário mínimo atual (R$ 1.045,00), corresponde a 28,688 salários mínimos. 6.3. Desse modo, mostra-se inverossímil a alegação do requerente no sentido de que sua capacidade financeira sofreu redução da ordem de 67,65% passando de R$ 78.972,00 para os atuais R$ 25.540,00. 6.4. Nesse sentido, o item 3 da petição inicial (conclusão) não se mostra compatível com a realidade dos fatos. 6.5. Outrossim, e de acordo com a análise feita em parecer ministerial, os alimentos devem ser fixados no importe de 15 salários-mínimos, na base de 5 salários para cada alimentado.

7. Do redimensionamento dos ônus da sucumbência. 7.1. Como nesta sede recursal foi dado parcial provimento para majorar a pensão alimentícia devida aos réus em 5 salários mínimos para cada, correspondendo ao valor total de 15 salários mínimos, houve sucumbência recíproca das partes. 7.2. Assim, os ônus da sucumbência devem ser custeados na proporção de 50% para o autor e 50% para os réus, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. 7.3. A aplicação literal do disposto da sentença: “Condeno os réus ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre 12 (doze vezes) o valor corresponde à diferença entre os valores pagos (20,43 salários mínimos) e o ora fixado, no importe de 12 (doze) salários mínimos.”, à hipótese em comento, resulta em montante razoável e proporcional a título de honorários advocatícios, que bem refletem a complexidade da demanda. 7.4. Isso porque, tal valor resultaria na quantia de R$ 10.571,22, importe obtido a partir do seguinte cálculo: (20,43 x R$ 1.045,00) - (12 x R$ 1.045,00) = R$ 8.809,35 x 12 = R$ 105.712,20 x 10% = R$ 10.571,22. 7.5. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, são devidos os honorários em R$ 10.571,22, na proporção de 50% para a parte autora e 50% para a parte ré, vedada a compensação (art. 85, §14, do CPC).

8. Apelação parcialmente provida.